Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA. VALOR FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a suposta impossibilidade de fornecimento dos dados exigidos por meio de sentença, bem como o afastamento da obrigação concernenete ao pagamento de multa cominatória, ou, em caráter sucessivo, a redução do respectivo valor.
2. É possível verificar que o demandante, ora agravado, veiculou pretensão destinada à exibição de documentos com a finalidade de averiguar a utilidade indevida de seu dispositivo eletrônico denominado "token" e senha em transação bancária e sopesar a necessidade de ajuizamento de demanda judicial a respeito da questão, o que se enquadra na hipótese estabelecida no art. 381, inc. III, do CPC.
3. Com o advento da promulgação da Lei no 13.105/2015 ficou superado o entendimento consolidado no enunciado no 372 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o novo diploma normativo em vigor permite que sejam adotadas as medidas coercitivas necessárias para que a parte demandada apresente os documentos respectivos.
4. Convém destacar que a pretensão exercida pelo recorrente consiste na redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. A despeito dessa peculiaridade é preciso observar que a aplicação da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão.
5. A medida coercitiva aludida foi fixada pelo Juízo singular como modo de imposição do cumprimento da obrigação pelo agravante, que tem se mantido inerte desde a inauguração da fase de cumprimento de sentença. 5.1. Não subsistem razões suficientes para o afastamento da referida medida coercitiva, tendo sido o valor fixado de modo proporcional e razoável.
6. Recurso conhecido e desprovido.